Tribunal: TJES
Processo: 5001424-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001424-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001424-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A, WERNER BRAUN RIZK - ES11018-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que,
à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante
sustentou, em síntese,

omissão quanto aos argumentos de nulidade da modificação do cadastro, bem como de autuações não notificadas.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001424-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A, WERNER BRAUN RIZK - ES11018-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, não há que se falar em omissão quanto à alegação de nulidade da modificação do cadastro, vez que o acórdão embargado destacou que,
“embora o agravante tenha afirmado que na certidão de ônus reais consta seu pai 'José Moraes' como parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, é fato incontroverso que este já faleceu. [...]. Logo, era ônus do agravante ter demonstrado, por meio de provas pré-constituídas, que, após a partilha, o imóvel foi transferido para terceira, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.830/80, eis que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez.”
.

Por outro lado, a fim de sanar a omissão quanto à alegação de autuações não notificadas, destaco que,
“nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo do competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo. (AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). [...].”
(TJES, AI 100190005965, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 02/07/2019).

Diante de tais razões, conheço e acolho parcialmente os embargos para sanar a omissão apontada, sem, todavia, a alterar a conclusão do acórdão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

OMISSÃO SANADA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO MANTIDA
.

1.

N
ão há que se falar em omissão quanto à alegação de nulidade da modificação do cadastro.
2.
Por outro lado,
a fim de sanar a omissão quanto à alegação de autuações não notificadas, destaco que,
“nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo do competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo. (AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). [...].”
(TJES, AI 100190005965, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 02/07/2019).
3.
Embargos parcialmente acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.